Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
LUCIANO GARCIA HOFSTATTER interpôs Agravo de Instrumento, desacompanhado do preparo recursal, no qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante do requerimento de gratuidade de justiça e da não apresentação de documentos que possibilitem a análise, fica a parte agravante intimada para que, no prazo de 10 (cinco) dias, faça a juntada nos autos de documentação que comprove a sua mudança de situação financeira, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo. Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713164-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GARCIA HOFSTATTER AGRAVADO: KATIANE OLIVEIRA HOFSTATTER DESPACHO LUCIANO GARCIA HOFSTATTER interpôs Agravo de Instrumento, desacompanhado do preparo recursal, no qual requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diante do requerimento de gratuidade de justiça e da não apresentação de documentos que possibilitem a análise, fica a parte agravante intimada para que, no prazo de 10 (cinco) dias, faça a juntada nos autos de documentação que comprove a sua mudança de situação financeira, ou caso contrário, proceda ao recolhimento do preparo. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora